Tribunal: TJSP
Processo: 0153211-04.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA FISCAL – Em ação de extinção de condomínio, existindo dívida fiscal de IPTU sobre o imóvel objeto de arrematação judicial, inclusive com penhora no rosto dos autos, opera-se sub-rogação sobre o respectivo preço, por se tratar de dívida propter rem, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN – Sentença que inobservou tal

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA FISCAL – Em ação de extinção de condomínio, existindo dívida fiscal de IPTU sobre o imóvel objeto de arrematação judicial, inclusive com penhora no rosto dos autos, opera-se sub-rogação sobre o respectivo preço, por se tratar de dívida propter rem, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN – Sentença que inobservou tal regra ao determinar a satisfação primeiro do crédito de determinada condômina – Inadmissibilidade – Pagamentos aos condôminos, em conformidade com os respectivos quinhões, devem ocorrer posteriormente à satisfação da dívida fiscal - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO dos condôminos e DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.